Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725333-72.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, ARMIN REINEHR NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (Id. 42434989) em face do v. Acórdão n° 1651613 (Id. 42385138). Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora